Tribunal: STF
Processo: RE 109203
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
- SOCIEDADE COMERCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ART. 339 DO CÓDIGO COMERCIAL. RAZOÁVEL E O ENTENDIMENTO DE QUE A EXCLUSAO DE SÓCIO, POR JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 339 DO CÓDIGO COMERCIAL, SEM PREVISÃO
EM CLÁUSULA CONTRATUAL, E SEM ANUÊNCIA DO SÓCIO, RECLAMA SOLUÇÃO JUDICIAL, POIS EQUIPARÁVEL A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE INTER NOLENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.